Tribunal: TJDFT
Processo: 0724107-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724107-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETE JOSE VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO J. SAFRA S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a gratuidade de justiça não foi deferida em 1a Instância e não há pedido de gratuidade nessa Instância Recursal. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 20 de julho de 2022 15:42:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador